Tribunal: TJMT
Processo: 0007754-04.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0007754-04.2014.8.11.0007 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, DJ – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, DAVI SIQUEIRA DA SILVEIRA, JAIME GARCIA DOS SANTOS e MASSILENE MOREIRA DA SILVA.
Vistos etc.
Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 78199466) proferida em execução fiscal.
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 78199469) assegura que é cabível a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.
Assevera que deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois “existe a necessidade de racionalização do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de fixar uma tese uniforme para que os Desembargadores e Juízes se orientem na forma do art. 927, III do CPC”.
Contrarrazões (Id. 78199471).
Estado de Mato Grosso (Id. 78199472) afiança que “a constituição provisória, em outras palavras a notificação do contribuinte a respeito do lançamento deu-se em 16/12/2011, ou seja, dentro do prazo decadencial de cinco anos. Não houve, portanto, decadência.”.
Afirma que “no que toca à prescrição, levando-se em consideração que a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até a data de 16/01/2017. Observa-se dos autos que a execução fiscal foi proposta em 27/11/2014, e o despacho que ordenou a citação deu-se em 12/12/2014, interrompendo a prescrição portanto, antes de sua consumação.”.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução.
Contrarrazões (Id. 78199474).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento, tem-se que a data do vencimento é o termo inicial para o prazo prescricional quinquenal limite ao ajuizamento da ação executiva.
Dessa forma, conforme expresso no extrato sob o Id 45937680, o fato gerador dos tributos sob execução ocorreu aos 31/12/2006, sendo a ação executiva ajuizada somente aos 27/11/2014.
Logo, transcorrido o prazo prescricional quinquenal.
[...]
Isto posto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.
Isento o exequente/excepto do pagamento de custas processuais, sendo incabível sua condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da CDA substituída.
Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o exequente/excepto para a baixa administrativa da CDA e ao arquivo, com as baixas pertinentes. [...]. (Id. 78199466 – fls. 2/3).
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.168.625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
A execução fiscal, proposta em 27 de novembro de 2014 (Id. 78199458 – fls. 1), visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa no 20141891 (Id. 78199458 – fls. 3/5), perfazia o total de R$ 20.388,01: vinte mil trezentos e oitenta e oito reais e um centavos.
Na data de 14 de dezembro de 2020, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública pugnou pela substituição da certidão de dívida ativa no 2014189 em razão da exclusão dos fatos geradores ocorridos nos anos de 2007 e 2008, de modo que houve a retificação em de seu valor, que passou a ser de R$ 137,25: cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos (Id. 7819945).
Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, em 27 de novembro de 2014, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante corresponde a R$ 782,45: setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos (valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a 27 de novembro de 2014. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 6 de setembro de 2021), portanto, acima do quantum executado, R$ 137,25: cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos.
Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011). [sem negrito no original]
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.
4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010). [sem negrito no original]
Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço dos recursos.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator